Tribunal: TJDFT
Processo: 0709897-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0709897-54.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO RIBEIRO DE CASTRO D E S P A C H O Tendo em vista a informação prestada pela Secretaria de Estado da Saúde de que foi realizado atendimento no dia 14/06/2024, intime-se a parte recorrente/autora para se manifestar acerca da certidão ID 61048887 e os respectivos documentos, ID 61048896, 61048894 e 61048895, assim como eventual perda de objeto. Prazo 5 (cinco) dias. Em seguida, vista ao recorrido e ao Ministério Público, no mesmo prazo, retornando os autos conclusos. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito